Tribunal: TJES
Processo: 5007925-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007925-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: T & F SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto em face de T&F Serviços de Alimentação Ltda., para restabelecer os Autos de Infração nºs 5.026.976-6 e 5.084.287-7 e manter a limitação da sanção pecuniária a 100% sobre o valor do tributo devido. O ente público embargante alega julgamento
extra petita
e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento
extra petita
ao limitar a multa aplicada em ambos os Autos de Infração, quando o pedido inicial restringia tal limitação a apenas um deles (Auto de Infração nº 5.084.287-7); e (ii) estabelecer se houve contradição na redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que o ente público obteve provimento parcial no apelo interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado ultrapassou os limites do pedido inicial ao determinar a limitação da multa em 100% sobre o valor do tributo devido em ambos os Autos de Infração, quando a parte autora exigiu tal limitação exclusivamente em relação ao Auto de Infração nº 5.084.287-7. O acórdão viola o princípio da congruência, conforme previsto no art. 492 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que há julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional diverge do pedido formulado ou se fundamenta em causa não invocada pelas partes.

A alteração imposta pelo acórdão embargado representa
reformatio in pejus
ao ente público, pois agravou sua situação ao julgar seu próprio recurso e ampliar a limitação da multa sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais pelo acórdão embargado se mostra contraditória, uma vez que o ente público obteve provimento parcial em seu recurso e decaiu de parte mínima do pedido, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

O correto redimensionamento dos ônus sucumbenciais impõe a inversão da sucumbência, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Há julgamento
extra petita
quando o acórdão julga pedido não formulado expressamente pela parte, em afronta ao princípio da congruência.

A
reformatio in pejus
ocorre quando a decisão agrava a situação da parte recorrente ao julgar o seu próprio recurso.

O redimensionamento dos ônus sucumbenciais deverá observar a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, quando a parte decai de parte mínima do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 86, parágrafo único, e 492.
Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/11/2023, DJe de 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007925-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: T & F SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A, PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão ID
7825717
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
T & F SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
, para restabelecer os Autos de Infração nºs 5.026.976-6 e 5.084.287-7
e
mante
r
a limitação da sanção pecuniária aplicada
em
100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido.
Além disso, considerando o parcial provimento do apelo interposto, redimensionou os ônus da sucumbência em 50% para cada parte, observada a isenção do ente público quanto ao pagamento das custas processuais.

Irresignad
o
,
o ente público
embargante alega em suas razões
ID
7858025
, em síntese,
que
(1)
houve
julgamento
extra petita

em razão da
limitação da multa a 100% do tributo para ambos os Autos de Infraç
ão
(5.045.046-6 e 5.084.287-7), embora tal pedido tenha sido formulado, exclusivamente, em relação ao segundo
(
nº 5.084.287-7
)
; (2)
houve
contradição
no acórdão embargado
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
tendo em vista que o
benefício econômico obtido pela embargada foi mínimo,
o que atrai a regra do a
rt. 86, parágrafo único, do CPC/15, ou, subsidiariamente,
o arbitramento
propor
cional dos honorários sucumbenciais
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, aduz o ente público embargante que o acórdão embargado incorreu em julgamento
extra petita
, quando limitou a multa acessória aplicada em ambos os Autos de Infração questionados em 100% sobre o valor do tributo devido, enquanto a sentença apelada teria aplicado tal limitação somente ao Auto de Infração nº
5.084.287-7.

Destaque-se que o pedido formulado na exordial foi expresso ao pretender a anulação da multa aplicada no
Auto de Infração nº
5.084.287-7,
ou, subsidiariamente, a sua limitação em 100% do valor do tributo devido, tendo a sentença acolhido o pedido subsidiário para limitar a multa aplicada, exclusivamente no auto de infração apontado.

Não obstante, ao julgar o apelo interposto pelo próprio Estado do ES, o acórdão embargado, embora tenha dado parcial provimento ao recurso, limitou a sanção pecuniária a 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido em ambos os autos de infração objeto da demanda.

Do cotejo entre o pedido formulado na inicial e a determinação contida na parte dispositiva do acórdão embargado, de fato, identifica-se a violação ao princípio da congruência, conforme alega o ora embargante.

Não há dúvidas de que o pronunciamento jurisdicional deve se limitar ao pedido formulado pela parte, consoante o que determina o art. 492 do CPC/15, in verbis:
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Ainda sobre o vício
extra petita
, segundo o STJ
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Com efeito, ao magistrado é defeso impor aos envolvidos condenação distinta e que não se relaciona com os pleitos que lhe foram apresentados.

No caso em tela, como visto, a ora embargada formulou pedido expresso para limitar multa aplicada a
100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido
exclusivamente no
Auto de Infração nº
5.084.287-7
, enquanto o acórdão embargado determinou a referida limitação para ambos os autos de infração discutidos.

Nesses termos, conclui-se que o acórdão embargado se mostra incongruente na medida em que extrapolou os limites da pretensão recursal formulada, tendo, ainda, imposto
a reformatio in pejus
ao ente público embargante, quando, ao julgar seu próprio recurso agravou a sua condenação.

P
or conseguinte, deve ser integrado o acórdão embargado para fazer constar
que a limitação da
multa aplicada em 100% do valor do tributo devid
o aplica-se exclusivamente a
o
Auto de Infração nº
5.084.287-7.

Com relação a alegada contradição acerca da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que a
sentença apelada
julgou procedentes os pedidos formulado na inicial, pela ora embargada, e determinou a redução do crédito tributário principal
dos
Autos de Infração nº 5.026.976-6 e nº 5.084.287-7, por meio de seu recálculo
e
aplica
ção

d
a maior alíquota prevista no Anexo II da Lei Complementar nº 123/2006, dentro da faixa de alíquotas aplicáveis ao tipo de enquadramento da requerente no Simples Nacional,
bem como determinou a limitação da multa a, no máximo, 100% do valor desse imposto de ICMS reduzido após recálculo, em relação ao Auto de Infração nº 5.084.287-7. Considerando o acolhimento da pretensão autoral, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais cujo arbitramento foi postergado para a fase de liquidação de sentença.

Por outro lado, ao julgar o apelo interposto pelo ente estatal, o
acórdão embargado
deu-lhe parcial provimento para restabelecer os Autos de Infração nºs 5.026.976-6 e 5.084.287-7, e, após o julgamento dos presentes aclaratórios, manteve incólume, a limitação da sanção pecuniária aplicada
Auto de Infração nº
5.084.287-7
em 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido. No entanto, redimensionou os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, observada a isenção do Estado ao pagamento das custas processuais.

Como é possível observar, o Estado/embargante obteve parcial provimento em seu apelo interposto e, mais do que isso, foi sucumbente apenas quanto a limitação da multa em 100% do valor do tributo devido em um dos autos de infração questionados.

Dito de outro modo, o proveito econômico obtido pelo ente público embargante concretiza-se pelo restabelecimento dos dois autos de infração questionados e pela manutenção da multa superior ao valor do imposto devido em um dos autos de infração, enquanto o proveito da ora embargada se limitou à redução da multa em um dos autos de infração objeto da demanda.

Por conseguinte, conclui-se que assiste razão ao Estado embargante também quanto a contradição apontada no redimensionamento da sucumbência determinada pelo acórdão embargado, pois, em verdade decaiu de parte mínima do pedido formulado na demanda.

Ness
es termos,
deve ser integrado o acórdão embargado para fazer constar
a

inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação da ora embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado, na origem.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos,
com
efeitos infringentes
, para fazer constar do acórdão embargado
(1) que
a limitação da
multa em 100% do valor do tributo devid
o aplica-se exclusivamente a
o
Auto de Infração nº
5.084.287-7;
(2)
a

inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação da ora embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para fazer constar do acórdão embargado (1) que a limitação da multa em 100% do valor do tributo devido aplica-se exclusivamente ao Auto de Infração nº 5.084.287-7; e (2) a inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação da ora embargada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado, na origem.